Tribunal: TJSP
Processo: 1004849-38.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004849-38.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são embargados ROQUE VICENTE
SINISCALCO (E OUTROS(AS)) e DOMINGOS ROBERTO SINISCALCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004849-38.2020.8.26.0053/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1004849-38.2020.8.26.0053/50000 - São
Paulo
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMBARGDOS: ROQUE VICENTE SINISCALCO E DOMINGOS ROBERTO
SINISCALCO
VOTO No 18050 ED
Embargos de declaração - Alegada omissão – Acolhimento
para aclarar a incidência da correção monetária no momento do
registro
da
carta
de
arrematação
-
EMBARGOS
CONHECIDOS E ACOLHIDOS, sem modificação do
resultado do julgado.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Municipalidade de São Paulo em face de venerando acórdão proferido que, por
unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados,
pois o ITBI sobre transmissão de imóvel adquirido em hasta pública deve ter como base
de cálculo o valor da arrematação, excluindo qualquer outro valor venal para esse fim,
bem como sejam excluídos, por ora, juros e multa por atraso no seu recolhimento.
Recorre a embargante alegando omissão no julgado, pois a
correção monetária diz respeito a manutenção do poder aquisitivo e deve incidir sobre o
valor do tributo impugnado desde a data da arrematação até a data da efetivação do
registro. Pugna pela reforma do julgado.
É o relatório.
Os embargos merecem ser acolhidos.
A Municipalidade alega que houve omissão no julgado,
posto que deve ser atualizada monetariamente a base de cálculo do ITBI, desde a data
da arrematação do bem até a data da efetivação do registro da carta de arrematação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004849-38.2020.8.26.0053/50000
3
imóvel, pois que isso manteria o valor da moeda desde a arrematação até seu registro
em cartório.
Assiste razão a embargante visto que o fato gerador do
ITBI se dá no momento do registro da carta de arrematação do bem. Tanto assim o é
que o valor da arrematação deve ser atualizado quando efetuado o registro.
A própria municipalidade pugna pela atualização
monetária do valor arrematado (base de cálculo do ITBI) quando do registro da carta de
arrematação.
Importante relembrar que a transferência de bem imóvel
somente se dá com o registro no cartório competente:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o
registro do título translativo no Registro de Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante
continua a ser havido como dono do imóvel.
§ 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a
decretação de invalidade do registro, e o respectivo
cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do
imóvel.
Portanto, indubitável que a transferência de propriedade
do bem imóvel somente se dá com o registro, no competente Registro de Imóveis.
Assim, se o fato gerador do ITBI é a transferência de bem
por ato inter vivos, forçoso concluir que o momento temporal se dá com o registro do
título translativo (carta de arrematação). E, por consequência, no momento do registro
deve ser atualizado o montante pago a fim de se manter o valor real da transferência.
Neste sentido julgam os Tribunais Superiores :

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004849-38.2020.8.26.0053/50000
4
AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ITBI. FATO
GERADOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. NÃO-INCIDÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que o
fato gerador do ITBI é o registro imobiliário da transmissão da
propriedade do bem imóvel.Somente após o registro, incide a
exação. 2. Não incide o ITBI sobre o registro imobiliário de
escritura de resilição de promessa de compra e venda, contrato
preliminar que poderá ou não se concretizar em contrato
definitivo. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no
Ag: 448245 DF 2002/0050066-8, Relator: Ministro LUIZ FUX,
Data de Julgamento: 21/11/2002, T1 - PRIMEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJ 09/12/2002 p. 309RDDT vol. 89 p.
238RNDJ vol. 38 p. 135).
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ITBI.
Alcance do art. 150, § 7o, CF. Matéria não decidida nas
instâncias ordinárias. Impossibilidade de apreciação. 1. A
matéria atinente ao alcance do art. 150, § 7o, da CF não foi
objeto de decisão nas instâncias ordinárias. Normas da
legislação municipal que não foram analisadas no acórdão
recorrido. Impossibilidade de análise, em sede de recurso
extraordinário, de questões não decididas na origem, sob pena
de supressão de instância. 2. O entendimento da jurisprudência
desta Corte é de que o fato gerador do ITBI somente ocorre com
a transferência efetiva da propriedade imobiliária, mediante o
registro competente. 3. Agravo regimental não provido. (STF -
ARE: 765899 RJ , Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de
Julgamento: 11/02/2014, Primeira Turma, Data de Publicação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004849-38.2020.8.26.0053/50000
5
DJe-053 DIVULG 17-03-2014 PUBLIC 18-03-2014).
O Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da questão:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de tributo com
pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto sobre
transmissão inter vivos de bens imóveis. Arrematação do bem
em hasta pública. Base de cálculo. Valor da arrematação.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Imposto sobre
transmissão inter vivos de bens imóveis. Fato gerador. Registro
imobiliário da transmissão dos direitos reais. Precedente do
Superior Tribunal de Justiça. Atualização monetária. Incidência
a partir do desembolso efetuado pelo contribuinte, com base na
tabela prática a que se refere comunicado da Corregedoria Geral
da Justiça do Estado de São Paulo. Juros moratórios de um por
cento ao mês. Incidência a partir do trânsito em julgado do
acórdão, não da citação do réu. Aplicação do disposto nos
artigos 161, § 1o, e 167, cabeça, do Código Tributário Nacional.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJ-SP
-
APL:
00545766120128260053
SP
0054576-61.2012.8.26.0053,
Relator: Geraldo Xavier, data de Julgamento: 27/11/2014, 14a
Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/12/2014).
Apelação em Mandado de Segurança. Ordem concedida em
parte. ITBI. Arrematação de imóvel em leilão judicial. Base de
cálculo. Valor da arrematação e não o valor venal. Fato gerador.
Aspecto temporal. Fato Gerador caracterizado pelo registro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004849-38.2020.8.26.0053/50000
6
título de transmissão no Registro de Imóveis. Normas locais que
conferem ao Executivo a estimativa do valor venal. Ofensa ao
princípio da legalidade. Inconstitucionalidade do Decreto n.
46.228/2005 reconhecida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal
de Justiça. Ofensa ao artigo 148 do CTN. Descabimento de
encargos moratórios sobre o imposto quanto ao período anterior
ao registro. Incidência apenas de correção monetária.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido. Reexame
necessário ao qual se dá provimento para que seja efetivada a
atualização monetária da base de cálculo do ITBI desde a data
da arrematação até a data do registro imobiliário da transmissão.
(TJ-SP
-
APL:
10043653320148260053
SP
1004365-33.2014.8.26.0053, Relator: Ricardo Chimenti, data de
Julgamento: 26/02/2015, 18a Câmara de Direito Público, Data
de Publicação: 03/03/2015).
Assim, deve-se atualizar o valor da arrematação até a data
do registro da carta de arrematação, momento que nasce o fato gerador do tributo. A
atualização monetária não é encargo, mas sim manutenção do valor econômico.
Ressalve-se que a matéria suscitada nos embargos de
declaração fica prequestionada.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos e supro a
omissão apontada, sem modificação do resultado do julgado, no sentido de determinar
que a base de cálculo do ITBI, qual seja, o valor da arrematação, seja atualizado até a
data do registro do título translativo, pela Tabela Prática do TJ/SP
MÔNICA SERRANO
Relatora